Tribunal: TJDFT
Processo: 0733535-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, INCISO IV, DO CPC/15. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. A utilização da indisponibilidade de bens e direitos deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que foi oportunizado o contraditório prévio ao devedor e de que o credor esgotou todos os meios disponíveis para a satisfação da dívida.
2. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção, sendo necessário, ainda, a demonstração de que o devedor tenha posse de patrimônio apto a saldar o débito em cobrança.
3. Recurso não provido.